Tribunal: TJSP
Processo: 1000474-59.2024.8.26.0568
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Anna Paula Dias da Costa
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. Inépcia da petição inicial. Ofensa ao devido processo legal. Inobservância das previsões contidas nos art. 317 e 321, ambos do CPC. Impossibilidade de aplicação do art. 1.013, § 3o, I, do mesmo Codex. Necessidade de concessão de prazo para que a apelante emende sua petição inicial. Prevalência dos princípios da instrumentalidade das formas e da economia processual. Sentença

Ementa:
EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. Inépcia da petição inicial. Ofensa ao devido processo legal. Inobservância das previsões contidas nos art. 317 e 321, ambos do CPC. Impossibilidade de aplicação do art. 1.013, § 3o, I, do mesmo Codex. Necessidade de concessão de prazo para que a apelante emende sua petição inicial. Prevalência dos princípios da instrumentalidade das formas e da economia processual. Sentença desconstituída de ofício. RECURSO PREJUDICADO, com determinação.